Tribunal: TJSP
Processo: 2042118-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por danos morais. Indeferimento da tutela antecipada. Insurgência do autor sem fundamento. Ausência de urgência e probabilidade do direito em análise perfunctória. Decisão agravada mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.